Tribunal: STJ
Processo: 1045991-62.2022.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966134 - SP (2025/0222069-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PATRICIA LOGUERCIO
ADVOGADO
: OSCAR SILVESTRE FILHO - SP318771
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO - SP070711
FABIA ELAINE DA SILVA FELISBERTO - SP285275
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE EM RODOVIA. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. INSURGÊNCIA
GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51905791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 476722a2-b059-4bb5-acbf-78e08a01d149

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966134 - SP (2025/0222069-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PATRICIA LOGUERCIO
ADVOGADO
: OSCAR SILVESTRE FILHO - SP318771
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO - SP070711
FABIA ELAINE DA SILVA FELISBERTO - SP285275
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE EM RODOVIA. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. INSURGÊNCIA
GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 252-260) interposto por PATRICIA
LOGUERCIO contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 248-249),
que não conheceu do Agravo em Recurso Especial com base na Súmula n. 182 do STJ,
diante da ausência de impugnação a fundamento da inadmissão do recurso especial
(deficiência de cotejo analítico).
O recurso especial foi interposto contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, na Apelação Cível n. 1045991-62.2022.8.26.0114 (fls.
187-191), assim ementado:

Responsabilidade civil - Acidente em rodovia - Ressolagem na pista -
Concessionária não pode evitar todos os acidentes, mesmo tomando providências de
fiscalização da rodovia - Inexistência de falha na prestação de serviços -
Documento eletrônico VDA51608302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:42
Código de Controle do Documento: a2bb7a1d-d35a-4475-a9ed-84405bb910f4

Concessionária que não pode ser responsabilizada, pois comprovou que efetuou a
fiscalização da rodovia, minutos antes do acidente - Afastamento da condenação -
Autora que deve responder pelo ônus da sucumbência, observada a gratuidade
concedida - Recurso da concessionária provido.

A parte agravante sustenta, em síntese, que foram devidamente impugnados
todos os fundamentos da inadmissão do recurso especial, notadamente no que se refere ao
cotejo analítico.
Apresentadas contrarrazões ao agravo interno (fls. 266-269).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
A Corte de origem não admitiu o apelo nobre (fls. 224-227) pelos seguintes
fundamentos:
os argumentos apresentados não se mostraram suficientes para desconstituir
1)
as conclusões do acórdão recorrido, tampouco demonstraram, de forma clara, a alegada
violação às normas legais apontadas;
a reanálise da matéria, tal como pretendida, demandaria o revolvimento do
2)
conjunto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ);
quanto à alínea
do permissivo constitucional, a parte recorrente não
3)
c
atendeu, de forma adequada, ao requisito previsto no
§ 1o, do CPC, bem como no
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
Contudo, conforme consignado na decisão agravada, o agravo em recurso
especial não foi conhecido por ausência de impugnação clara, específica e direta ao
fundamento de inadmissão referente à deficiência de cotejo analítico.
Embora o agravo em recurso especial contenha, em tese, tópico voltado à
comprovação do dissídio jurisprudencial (fl. 234), não foram atendidos os requisitos
previstos no
§ 1o, do CPC e no
§ 1o, do RISTJ. Destaque-se que a mera
art. 1.029,
art. 255,
transcrição de ementa é insuficiente, pois a demonstração do dissídio exige a exposição
clara e analítica da similitude fática entre os acórdãos confrontados.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA51608302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:42
Código de Controle do Documento: a2bb7a1d-d35a-4475-a9ed-84405bb910f4

1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem,
notadamente quanto à ausência de similitude fática. Assim, consignou-se a incidência
da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém frisar
não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, incidindo à espécie o Enunciado da Súmula 182 do STJ.
5. Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de
Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos
comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio
jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa,
pois a análise da demonstração da dissídio jurisprudencial deve ser manifestada
de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os
acórdãos confrontados, e a inobservância do
§ 1o, do
impede
art. 1.029,
CPC/2015
o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.868.106/RJ,
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/9/2021,
grifos diversos do original.)
16/9/2021;

Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é
in verbis
] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...] Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do teor
do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do STJ.
art. 932,
CPC/2015
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.
[...] Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Documento eletrônico VDA51608302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:42
Código de Controle do Documento: a2bb7a1d-d35a-4475-a9ed-84405bb910f4

Outrossim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte Agravante
não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do
art. 1.042, caput
CPC/2015,
Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51608302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:42
Código de Controle do Documento: a2bb7a1d-d35a-4475-a9ed-84405bb910f4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.966.134 / SP
Número Registro: 2025/0222069-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10459916220228260114
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PATRICIA LOGUERCIO
ADVOGADO
: OSCAR SILVESTRE FILHO - SP318771
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO - SP070711
FABIA ELAINE DA SILVA FELISBERTO - SP285275
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - TRANSPORTE
TERRESTRE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PATRICIA LOGUERCIO
ADVOGADO
: OSCAR SILVESTRE FILHO - SP318771
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Documento eletrônico VDA51873190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:53:23
Código de Controle do Documento: 6dafb5ea-e66a-4743-a048-4e6c40fecd44

ADVOGADOS : SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO - SP070711
FABIA ELAINE DA SILVA FELISBERTO - SP285275
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:53:23
Código de Controle do Documento: 6dafb5ea-e66a-4743-a048-4e6c40fecd44